Tribunal: STF
Processo: ARE 1260457
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de incorporação de valores atinentes a quintos e décimos à remuneração como vantagem pessoal nominalmente identificável, assegurando o reajustamento dos proventos de aposentadoria de forma equivalente à função de confiança dos professores da ativa. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, os recorrentes apontam violados os artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI e LX, 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma negativa de prestação jurisdicional pelo Colegiado de origem em relação à violação de artigos constitucionais. Sustenta violada a coisa julgada, consideradas decisões proferidas em mandados de segurança transitadas em julgado assegurando a incorporação dos quintos e décimos de função comissionada aos proventos dos recorrentes. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, versando, detalhadamente sobre os motivos pelos quais manteve a sentença.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que os servidores das instituições federais de ensino - IFEs tem o direito de continuar recebendo integralmente o valor dos 'quintos' ou 'décimos' incorporados na vigência da Lei 7.595/97, pelo exercício de funções comissionadas e gratificadas estabelecidas pela Portaria 474/87 do MEC, sem a redução prevista na Lei 8.168/91. 
    [...]
    Outrossim, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, não havendo, portanto, direito à manutenção dos critérios de reajustes de Funções Comissionadas transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, que, após a vigência da Lei n. 9.527/97, estão sujeita exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais: 
    [...]
    Com efeito, o artigo 15 da Lei n.º 9.527/97, que extinguiu a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial, previu expressamente em seu parágrafo 1º que a importância paga em razão da incorporação passa a constituir, a partir de 11 de novembro de 1997, vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. 
    Quanto à incorporação dos quintos e décimos à remuneração, a óptica adotada pelo Colegiado de origem está em consonância com o entendimento firmado em ambas as Turmas do Supremo:
     DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. PORTARIA/MEC Nº 474/1987. LEI Nº 8.168/1991. REDUÇÃO DO VALOR INCORPORADO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores que adquiriram o direito à incorporação dos chamados quintos em seus vencimentos, em decorrência da Lei 7.596/1987 e da Portaria 474/1987 do MEC, não são atingidos pela redução de valores estabelecida pela Lei nº 8.168/1991. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 437.778, relator o ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 22 de maio de 2015) 
     AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE “QUINTOS”. PORTARIA/MEC 474/1987. LEI 7.596/1987. LEI 8.168/1991. REDUÇÃO DO VALOR INCORPORADO. É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os servidores que adquiriram o direito à incorporação dos chamados “quintos” em seus vencimentos, em decorrência da Lei 7.596/1987 e da Portaria 474/1987 do MEC, não são atingidos pela redução de valores estabelecida pela Lei 8.168/1991. Nos termos da jurisprudência da Corte, não é possível inovar em agravo regimental. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(agravo regimental no recurso extraordinário nº 437.774, relator o ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 25 de maio de 2012) 
    No mais, o Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator